Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO FIRMADO COM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. ESTABILIZAÇÃO.
1. Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. O contrato de serviço de corretagem celebrado pela pessoa jurídica afasta a legitimidade ativa da pessoa natural de seu sócio na ação em que se pede remuneração pelos serviços decorrentes da avença.
3. Por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, realizada a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, exceto as substituições permitidas por lei. Escorreita, assim, a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa física e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
4. Apelação cível conhecida e não provida.